Tribunal: CARF
Processo: 10675.720217/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720217/2011-11
ACÓRDÃO
2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONISIA DE QUELUZ COSTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário
é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo
ser afastada pelo julgador administrativo.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
2
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
da ação judicial pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, e afastar no lançamento a incidência de imposto de renda
sobre os juros moratórios recebidos e, ainda, restabelecer a dedução de R$ 1.800,00 pagos a
FAHD Serviços Odontológicos Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-63.249 - da 19a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 75 e segs.).

Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 05/10 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de
revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo
ao exercício 2009, ano calendário 2008, já objeto de revisão de ofício conforme
Despacho Decisório n.o 781/2012 de 31/05/2012, fls. 54, da DRF - Uberlândia/MG,
que decidiu pela retificação do imposto suplementar (cód 2904) anteriormente
exigido de R$ 7.131,66 para 6.252,33, com os acréscimos legais pertinentes.
Conforme se infere do relatório Termo Circunstanciado, fls 50/53, remanescem
como controversas as seguintes infrações abaixo relacionadas:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
3
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Judicial - R$ 32.239,04 provenientes da fonte pagadora Banco do Brasil para a
titular. É resultado do confronto entre os valores não informados na Declaração
de Ajuste pela contribuinte com os valores informados pela fonte pagadora em
DIRF. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.020,14;
De acordo com a autoridade fiscal revisora, os rendimentos omitidos se referem
ao recebimento de precatórios de duas ações judiciais: (a) processo n.o
96.03.02413-9 referente ao reajuste de 28,86% a título de recomposição de
vencimentos; (b) processo n.o 1998.38.03.003507-4 referente ao reajuste residual
de 3,17%, também a título de recomposição de vencimentos;
A infração foi alterada de seu valor original para exclusão dos rendimentos
tributáveis o valor dos honorários advocatícios comprovados.
2) Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 9.800,00 – referente ao
prestador de serviços FAHD Serviços Odontológicos Ltda, uma vez que o
comprovante apresentado consigna que o pagamento ocorreu em ano calendário
diverso (2009) do objeto do procedimento de revisão (2008);
Da Impugnação
Após intimada do conteúdo do Despacho Decisório supramencionado, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 59/66 através de
advogado, anexando procuração às fls. 71, documentos às fls. 67/70, alegando em
síntese:
· é pessoa leiga no assunto, sendo que a confecção da declaração de imposto de
renda é complexa para a maioria das pessoas, ainda mais para uma senhora de 55
anos;
· o seu contador após consultado a informou que não era necessário transmitir tal
informação à Receita Federal;
· apresenta comprovante de transferência financeira, além do extrato de conta
corrente, em que se verifica claramente a transferência realizada para a clínica no
importe de R$ 8.000,00 no dia 21/05/2008, pois fora necessário realizar
empréstimo junto a instituição bancária para realização deste pagamento de
despesa médica;
· o restante do pagamento no valor de R$ 1.800,00 foi feito diretamente à clinica
em espécie;
· ajuizou ações pleiteando recomposição de vencimentos com base no índice de
28,86% em face da Universidade Federal de Uberlândia, processo número
96.03.02413-9, e outra de n.o 1998.38.03.003507-4 cujo objeto foi o reajuste
residual de 3,17%, também a título de recomposição de vencimentos;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
4
· os pagamentos das recomposições salariais por não terem sido efetuados
corretamente à época acabaram por acarretar a incidência de uma alíquota
majorada, o que afronta o princípio da isonomia tributária;
· há flagrante injustiça de se tributar mais gravosamente os ganhos de quem não
recebeu em tempo o que lhe era devido, acumulado pela mora do empregador,
sujeitando o empregado à incidência de alíquota do Imposto de Renda superior a
que deveria ter sido aplicada à época dos pagamentos mensais;
· o imposto de renda deve ser gradual de acordo com a capacidade contributiva
de cada pessoa;
· no cálculo do imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente
devem ser levados em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na
fonte mediante aplicação das alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de
isenção, mês a mês, como previsto no artigo 629 do RIR/94 e artigo 620 do
RIR/99;
· em 13 de maio de 2009 foi publicado no DOU despacho proferido pelo Ministro
da Fazenda Guido Mantega aprovando o parecer PGFN/CRJ/ n.o 287/2009, de 12
de fevereiro de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu
que o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos;
· é incabível a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora integrantes
de recomposição de vencimentos reconhecido judicialmente;
· requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência, também com
fundamento na doutrina e jurisprudência reproduzida;

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Responsabilidade pela entrega da Declaração Anual de Ajuste
Ao contrário do mencionado na manifestação de inconformidade, a
responsabilidade pela entrega da Declaração de Ajuste Anual IRPF à Receita
Federal bem como pela veracidade das informações nela contidas é da
contribuinte/notificada, sendo esta pessoal e intransferível.
O artigo 7o da Lei n.o 9.250/95 é claro em sua redação ao determinar que a
obrigação pela apuração do saldo de imposto de renda e entrega da Declaração
de Ajuste Anual é da pessoa física, e, portanto, é de responsabilidade desta a
atribuição para terceiros deste mister, bem como das consequências advindas
deste ato. A seguir, reproduzimos o referido dispositivo legal:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
5
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Grifamos
Pela redação dos artigos 121 e 122 do Código Tributário Nacional, resta claro
quem é o sujeito passivo da relação tributária.
Abaixo reproduzimos os citados dispositivos do CTN:
Art. 121 Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
(...)
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
6
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe
que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos/comprovantes fornecidos por profissional competente, legalmente
habilitado, referente aos serviços passíveis de dedução, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos na legislação de regência. Essa é a regra.
Exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa
informação não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do
valor do pagamento realizado; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e
ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5) do beneficiário do serviço (paciente); 6) do
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
7
emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o
registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
Em caso de dúvidas, a autoridade fiscal pode e deve perquirir acerca das
despesas dedutíveis da base de cálculo no exercício.
Esclarecemos que a forma correta da apuração da base de cálculo do imposto é
feita pelo regime de caixa.
Regime de caixa é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no
período
de
seu
recebimento
ou
pagamento,
respectivamente,
independentemente do momento em que são realizadas.
A regra geral é a seguinte:
A despesa só é considerada Despesa Incorrida quando for paga, independente do
momento em que esta foi realizada. O que se considera é o momento em que foi
paga.
A receita só é considerada Receita Ganha quando for recebida, independente do
momento em que esta foi realizada. O que se considera é o momento em que foi
recebida.
O nome de regime de caixa advém do fato de que, a conta contábil Caixa é a que
universalmente representa os recursos monetários.
A título de exemplo, suponhamos que a assinatura anual de um jornal tenha
custado R$ 120,00 e esta quantia foi paga em 4 (quatro) vezes sem juros de R$
30,00.
No regime de caixa os valores pagos serão considerados Despesas Incorridas no
momento de seu pagamento, ou seja, R$ 30,00 por mês. Já no regime de
competência, a despesa deverá ser apropriada R$ 10,00 por mês, perfazendo um
total de R$ 120,00 (período de um ano de assinatura), independente de como ela
foi paga.
No caso em exame, a cópia do documento de transferência financeira
interbancária (fls. 68) e extrato de conta corrente (fls. 69) não deixam dúvidas
quanto ao dispêndio financeiro da notificada junto à clínica FAHD, portadora do
CNPJ no 09.243.832/0001-03, no valor de R$ 8.000,00 no ano calendário de 2008
(21/05/2008).
Quanto ao pagamento do valor remanescente de R$ 1.800,00, infere-se da
declaração de ajuste apresentada, fls. 22/27, que a contribuinte não declara ter
recebido qualquer valor de pessoas físicas no aludido ano-calendário (2008) e
sabe-se que quando a fonte pagadora é pessoa jurídica, os pagamentos são,
quase que na totalidade das vezes, efetuados por intermédio de instituição
bancária.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
8
Portanto, ainda que este numerário tivesse sido pago em espécie como
argumentado na manifestação de inconformidade, teria a interessada como
comprovar o saque realizado junto a instituição bancária, o que sanaria as dúvidas
existentes quanto a data efetiva do pagamento efetuado, motivo que ensejou a
glosa desta despesa inicialmente.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um
ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o
fenômeno econômico que está por detrás dele.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal, restabelecemos a dedução no valor
comprovado de R$ 8.000,00, mantendo a glosa no valor remanescente de R$
1.800,00.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrente de Ação
Judicial
Versa a infração, em síntese, sobre omissão de rendimentos recebidos pela
notificada proveniente de duas ações judiciais movidas contra a Universidade
Federal de Uberlândia, para recebimento de diferenças salariais como servidora
pública federal (28,86% e 3,17%).
Observo, inicialmente, que a impugnante não contesta em momento algum o
recebimento dos rendimentos em discussão, mas a sua tributação, por entender
que se o cálculo fosse realizado mensalmente, os rendimentos estariam sujeitos a
aplicação de alíquota de IR mais favorável. Argumenta, ainda, que os cálculos da
forma como realizado pela autoridade lançadora, teria violado os princípios
constitucionais da isonomia e capacidade contributiva.
Não pode ser acolhido o pleito.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66,
art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
9
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
É ônus da notificada informar na Declaração de Ajuste Anual a totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos no decorrer do ano-calendário.
Desta forma, verifica-se que o descumprimento destes mandamentos provoca o
poder-dever do Fisco de, em revisão à declaração a declaração de ajuste
anteriormente apresentada, corrigir esses desvios e efetuar o lançamento de
ofício sobre os valores omitidos.
Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de
Imposto Retido na Fonte – DIRF entregue pela fonte pagadora/retentora Banco
do Brasil à Receita Federal do Brasil, sendo que estes rendimentos foram omitidos
pela titular quando da apresentação de sua Declaração Anual de Ajuste perante a
Administração Tributária.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória
e se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente
caso, regularmente entregue a este órgão.
Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Portanto, não é destituída de força probatória, até por apontar a ocorrência de
retenção de imposto de renda na fonte, cujo recolhimento está sob a
responsabilidade da fonte pagadora/retentora emitente do documento.
Neste sentido dispõe o Manual Perguntas e Respostas do exercício de 2009
editado por esta Secretaria com a finalidade de auxiliar os contribuintes no
preenchimento de suas DIRPF ́s:
P. 211 - Como são tributados os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial?
Estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, pela tabela progressiva mensal, os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, cuja retenção é efetuada
pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento no momento em que, por
qualquer forma, se tornem disponíveis para o beneficiário.
Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de:
I - Juros e indenizações por lucros cessantes; e
II - Honorários advocatícios e remuneração pela prestação de serviços no curso do
processo judicial, tais como: serviços de engenharia, médico, contador, perito,
assistente técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro, liquidante.
Atenção:
1 - Decisão da Justiça Federal
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
10
A partir de 1o de fevereiro de 2004, os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, pela instituição financeira
responsável pelo pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago, sem
quaisquer deduções, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário (Lei no 10.833, de 2003, arts. 27 e 93, II; e Lei
no 10.865, de 2004, art. 21).
Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos
são isentos ou não-tributáveis.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das pessoas físicas.
(...)
Grifamos e Negritamos
O IR na fonte retido da contribuinte sobre as diferenças salarias recebidas é
apenas uma antecipação de parcela do imposto devido , sujeito ainda ao
cotejamento com os demais rendimentos percebidos no período quando da
entrega da Declaração de Ajuste pela contribuinte a esta Secretaria.
Quanto aos protestos da interessada sobre a forma de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, cabe as seguintes ponderações:
A tributação de rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente até 31 de
dezembro de 2009 integravam em sua totalidade a base de cálculo mensal do
imposto, admitida a dedução das concernentes despesas judiciais incorridas,
conforme disciplinado pelo artigo 12 de Lei no 7.713 / 1988, transcrito a seguir:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por força da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça e no uso da competência que lhe é fixada
pelo art. 19 da Lei no 10.522/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287, de
12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no
DOU de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor
Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e
não global”.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
11
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, nas ações judiciais
mencionadas.
Contudo, o mencionado ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no
2.331/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de
27 de março de 2009.
Cabe ressaltar que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002 e Nota PGFN/CRJ
no 489/2007.
Com a publicação da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei
n.o 12.350, de 20/12/2010, acrescentou-se o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988, que
passou a regular o tema, como segue:
Art.20. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
Art.12-A .Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
12
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados
na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Somente após a publicação da Lei no 12.350, de 2010, que incluiu o artigo 12-A na
Lei no 7.713/88, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010, é que passou a
haver previsão legal autorizando a tributação dos rendimentos do trabalho ou de
benefício previdenciário recebidos acumuladamente, como segue:
a. os rendimentos do trabalho ou de benefício previdenciário, recebidos
acumuladamente a partir de 28/07/2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
conforme disciplinado pelo 12-A da Lei no 7.713/1988;
b. os rendimentos do trabalho ou de benefício previdenciário, relativos a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, e recebidos acumuladamente entre
01/01/2010 e 27/07/2010, podem ser tributados exclusivamente na fonte, em
separado dos demais rendimentos, devendo ser informados na declaração de
ajuste anual referente ao ano-calendário de 2010, conforme preceitua o artigo
12-A, §7o, da Lei no 7.713/1988;
O Código Tributário Nacional, por meio do artigo 144, estabelece que o
lançamento tributário deve observar a legislação vigente na data em que ocorreu
o fato gerador:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
13
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Assim, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente antes de
01/01/2010, aplica-se a regra do artigo 12 da Lei no 7.713/1988, vigente à época
em que ocorreu o fato gerador, ou seja, em que ocorreu a disponibilização
econômica e jurídica dos rendimentos, em consonância com o que preceitua o
artigo 144 do Código Tributário Nacional.
Os artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional assim dispõem em relação a
aplicação de lei nova:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
No caso em questão, como se trata de rendimentos recebidos em 2008, não se
aplica a forma de tributação exclusivamente na fonte e a sistemática do §1o do art
12-A, acrescentada pela Medida Provisória 497/2010.
Também não estão presentes no caso nenhuma das hipóteses previstas no artigo
106 do CTN para a retroatividade da lei, restando rechaçada a possibilidade de
aplicação retroativa do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, introduzido em
28/07/2010.
Portanto, nada há de ilegal no procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Dos Princípios Constitucionais da Capacidade Contributiva e Isonomia
Quanto ao queixume da contribuinte acerca da violação dos princípios
constitucionais da isonomia e da capacidade contribuinte, entendemos também
que estes não restaram violados pela autoridade lançadora.
O princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, § 1o, da
Constituição Federal, existe para proteger o cidadão contra os abusos do poder do
Estado. É um conceito econômico e de justiça social, verdadeiro pressuposto da
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
14
lei tributária, tratando-se de um desdobramento do Princípio da
Igualdade/Isonomia, aplicado no âmbito da ordem jurídica tributária, na busca de
uma sociedade mais igualitária, menos injusta, impondo uma tributação mais
pesada sobre aqueles que têm mais riqueza.
Trata-se de uma verdadeira limitação ao poder do Estado de instituir tributos, já
que é de aplicação imperativa, sendo dirigido ao Poder Legislativo, que deve
tomar em consideração tal preceito, quando da feitura das leis.
A Administração Pública cabe obedecer a lei, e em sendo a atividade tributária
totalmente vinculada nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
podem os seus servidores deixar de cumpri-la, seguindo todos os procedimentos
previstos e que regem a matéria.
Assim, não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, pois o
princípio da capacidade contributiva dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da
lei.
Intenção do Agente
O erro cometido pela contribuinte ao não incluir em sua Declaração de Ajuste os
rendimentos auferidos do Poder Judiciário não a exime da responsabilidade pelo
cometimento desta infração.
O artigo 136 do Código Tributário Nacional define as infrações tributárias como
objetivas, ou seja, independem da intenção do agente (boa-fé ou má-fé). Basta
que tenha ocorrido o evento (a infração) seja por erro ou equívoco, para que a
penalidade seja aplicável.
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Incidência de Tributação sobre os Juros de Mora
Com relação aos juros moratórios, a incidência de tributação sobre esta parcela
comporta as seguintes ponderações, senão vejamos:
Os juros de mora que integram o montante recebido assumem o caráter acessório
que deve seguir o principal, sendo forçoso admitir que se a verba principal
auferida possui natureza remuneratória/salarial, necessariamente o acessório
também possuirá tal natureza.
Não é outro o entendimento conforme manifestação do STJ nos termos do
julgamento n.o 2008/0050438-3 (Resp) que abaixo reproduzimos:
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS MORATÓRIOS – VERBAS INDENIZATÓRIAS
DECORRENTES DE CONDENAÇÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – NÃO
INCIDÊNCIA.
O imposto de renda somente incide sobre juros moratórios se o principal também
for sujeito a tributação, pois o acessório segue a sorte do principal. Precedentes
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
15
desta Corte. Hipóteses em que os juros moratórios são oriundos de pagamento de
verbas indenizatórias decorrentes de condenação em reclamatória trabalhista. Por
isso, indevida a incidência do imposto de renda. Min. Eliana Calmon, 2a Turma.
Julgado em 15/05/2008.
Os juros recebidos em razão de decisão judicial que reconheceu o direito ao
recebimento de diferenças salariais (28,86% e 3,17%) tem natureza tributável.
Não encontra amparo legal qualquer tentativa de deslocar ou equiparar tais
valores a uma “indenização”.
A verba acessória, neste caso, tem a mesma natureza da principal e ambas
acresceram o patrimônio da notificada, sendo portanto, tributáveis por ocasião de
sua efetiva disponibilidade.
Da Jurisprudência Judicial e Doutrina
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual, seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão. (efeito inter partes)
Ainda, relativamente à doutrina transcrita pela notificada em sua manifestação,
cumpre informar que mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade. (artigo 150, inciso I, da CF/88).
À vista dos documentos apresentados nesta impugnação, fica o Demonstrativo de
Infrações lavradas contra a contribuinte da seguinte forma:
(...)
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente
notificação fiscal foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto
pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação apresentada e do lançamento
fiscal, declarando a contribuinte devedora do crédito tributário remanescente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/12/2014, Recurso Voluntário, fl. fl. 96, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o valor da glosa remanescente da despesa médica foi pago no ano calendário de
2008, logo pode ser deduzido;
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
c) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
16
d) pede o cancelamento dos juros e multa incidentes no lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas
De um total de R$ 9.800,00 deduzidos como pagos à clínica FAHD em 2008,
glosados em razão de o recibo referir-se ao ano calendário de 2009, a contribuinte logrou
comprovar, em sede de impugnação, o pagamento de R$ 8.000,00 no mês de maio do ano
fiscalizado apresentando documento de transferência interbancária. Permaneceu portanto a glosa
do valor de R$ 1.800,00 por não comprovação de que o pagamento ocorreu no mesmo ano, ainda
que tenha sido incluído no recibo.
Ocorre que, ainda que não apresentada documentação bancária referente ao
segundo pagamento, tendo o tratamento odontológico ocorrido em 2008, forçoso crer que, uma
vez paga a primeira parcela de R$ 8.000,00 em maio, a outra parcela de R$ 1.800,00 teria sido
paga ainda no ano fiscalizado, como afirma o recorrente.
Desta forma, deve ser restabelecida a dedução de despesa médica no valor de R$
1.800,00.

Rendimentos recebidos acumuladamente
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte pugna ainda pela não incidência do
imposto de renda sobre os juros moratórios sobre verbas recebidas de forma acumulada do Banco
do Brasil, em decorrência de ação judicial (precatório), e ainda que a tributação dos citados
rendimentos seja feita utilizando-se as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, aplicadas mês a mês, e não sobre o montante global.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
17
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99, caput, do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do Parecer
SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3o, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto o
crédito tributário lançado correspondente.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
18
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Ocorre que as disposições contidas no artigo 99, caput, do RICARF, de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC (repercussão
geral e recursos repetitivos).
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no 2401-006.198,
Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no presente
acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente da fonte Banco do Brasil,
decorrentes da ação judicial, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Multa de ofício de 75% e juros de mora Selic
Cabe ainda esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco, o art.
44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o percentual de 75% de multa no caso de
lançamento de ofício, de observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.421 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720217/2011-11
19
vinculada. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não só está
autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que
rege a matéria. Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros
de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento na Lei
no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e afastar
no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos e, ainda,
restabelecer a dedução de R$ 1.800,00 pagos a FAHD Serviços Odontológicos Ltda.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 126
DF CARF MF
Original